Tribunal: TJSP
Processo: 1042336-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de empréstimo em dinheiro, e improcedente a reconvenção. Existência de transações recíprocas de crédito e débito, em ajuda mútua, por mera liberalidade, inseridas no contexto do relacionamento que as partes mantinham. Alegado empréstimo não devidamente demonstrado, diante da peculiaridade dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de empréstimo em dinheiro, e improcedente a reconvenção. Existência de transações recíprocas de crédito e débito, em ajuda mútua, por mera liberalidade, inseridas no contexto do relacionamento que as partes mantinham. Alegado empréstimo não devidamente demonstrado, diante da peculiaridade dos autos, assim como os pretendidos valores pleiteados no pedido reconvencional. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015. Improcedência também da ação principal. Sentença parcialmente reformada.